Tribunal: TJDFT
Processo: 0015800-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO. EFEITO RETROATIVO. ÔNUS DA PROVA. MELHOR POSSE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA OMISSA. PROVA DOS AUTOS. INTEGRAÇÃO DO JULGAMENTO.
1. Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça e que o pleito formulado na origem, nos termos do artigo 99, §1o do Código de Processo Civil, não foi apreciado pelo Juízo a quo, o benefício, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo.
2. A ação de reintegração de posse, conforme regramento do artigo 561 do Código de Processo Civil, depende de prova da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e sua data, além da perda da posse em razão do ato alegado.
3. Em conformidade com o conceito contido no artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. O Código de Processo Civil dispõe, no artigo 373, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Comprovado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio pelo autor, bem como o esbulho praticado pelo réu, a parte deve ser reintegrada na posse do imóvel.
6. Verificando-se que o acolhimento do pedido da apelação para início do pagamento de aluguel pela posse indevida, resultaria na antecipação do prazo, em desfavor da própria parte recorrente, deve ser mantida a data fixado na instância de origem, a fim de evitar a reformatio in pejus.
7. Diante de omissão da sentença quanto à data da efetiva desocupação do imóvel, para fins de pagamento de aluguel, o julgamento deve ser integrado e a data estabelecida de acordo com as provas dos autos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.